Tribunal: TJES
Processo: 5008221-04.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-04.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IRACEMA BARCELOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008221-04.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
IRACEMA BARCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO VIA ASSINATURA ELETRÔNICA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais (R$ 4.000,00). A consumidora alega desconhecimento da modalidade contratual e vício de consentimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação realizada por meio de assinatura eletrônica avançada (biometria facial e geolocalização) é válida; e (ii) verificar se houve cumprimento do dever de informação e efetiva disponibilização do crédito à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira comprovou a regularidade da adesão mediante "Dossiê de Contratação" com assinatura eletrônica avançada, autenticada por múltiplos fatores: biometria facial (
liveness check
), geolocalização e
timestamps
.

A validade da operação é corroborada pelo depósito do valor (R$ 1.166,00) via TED na conta da recorrida, configurando fato incontroverso que afasta a tese de fraude ou vício de vontade.

O dever de informação foi observado, uma vez que os termos de adesão explicitam claramente a natureza do produto e as condições financeiras, inexistindo ato ilícito que fundamente o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado formalizada por assinatura eletrônica com biometria facial quando demonstrada a convergência de fatores de autenticidade e o efetivo proveito econômico pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, III, e 14;

CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 107, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.061.

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

IRACEMA BARCELOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17135621):
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:
a) CONDENAR
a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);
b) DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Confirmo a tutela anteriormente deferida.
Os valores depositados na conta da parte requerente poderão ser descontados no valor da condenação
.”.

Em sede recursal (ID 17135622), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 17135627.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” (Proposta nº 764756225- ID 17135602), bem com outros Termos de consentimento/autorização, devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 26/09/2022.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação. A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança, especialmente a Biometria Facial (Facial com vida/Selfie), a geolocalização e os
timestamps
dos diversos "aceites múltiplos" ou seja, aceites (consentimentos) - Data e hora. Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura (ID 17135602, pág. 16 a 19).

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).
[Grifo nosso].

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo próprio depósito do valor de R$ 1.166,00 em favor da recorrida, efetuado pelo recorrente via TED em 27/09/2022, conforme
print
acostado na defesa (ID 17135601).

O recebimento dos valores e a sua posterior utilização pela parte autora demonstram a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando o pleito de declaração de inexistência da relação jurídica. Ademais, nota-se que o autor não apresentou prova que infirme o depósito realizado (como extrato bancário). Nesse contexto, o depósito do valor do empréstimo em favor da parte Autora configura fato incontroverso que valida o negócio celebrado.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação são robustas. Os documentos contratuais anexados aos autos (ID 17135602, pág. 12) explicitam claramente a natureza do produto, o valor do empréstimo e os juros aplicados, afastando a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que a requerida tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17135621 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado

Processo : 5008221-04.2024.8.08.0047

Juízo : 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus

Juiz(a) : Alcenir Jose Demo

Recorrente : Banco Pan S.A.

Recorrido : Iracema Barcelos

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento e prática abusiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) formalizada por meio eletrônico; e (ii) se é devida a manutenção da sentença que declarou a nulidade do pacto com a consequente reparação material e moral.

III. Razões de decidir

3. A principiologia consumerista impõe a proteção da parte vulnerável (art. 4º, I, do CDC), devendo-se prestigiar a interpretação mais favorável ao hipossuficiente ("favor debilis"). Embora o contrato possua assinatura eletrônica, os elementos probatórios evidenciam que a intenção da consumidora era a obtenção de empréstimo consignado tradicional, e não a emissão de cartão de crédito, fato corroborado pela ausência de uso do plástico para compras corriqueiras.

4. O fornecedor não cumpriu o dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, do CDC). A imposição de modalidade contratual na qual os descontos abatem apenas o valor mínimo da fatura gera a eternização da dívida, configurando prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC) que macula o consentimento da parte na relação de consumo.

5. O dano moral resta configurado pela imposição de contrato não desejado com a realização de descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar, gerando angústia e frustração que extrapolam o mero aborrecimento, sendo proporcional o valor arbitrado na origem com caráter punitivo-pedagógico.

6. Aplica-se à hipótese o Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a compensação dos valores creditados à autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Condeno a parte recorrente vencida (Banco Pan S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal